Tribunal: STM
Processo: 7000057-03.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PLEITO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. MAIORIA.
COLEGA, QUE, AO ABRIR O ARMÁRIO DO ACUSADO EM ALOJAMENTO DE SOLDADOS PARA PEGAR EMPRESTADO UM CARREGADOR DE CELULAR, ENCONTROU UM PAPELOTE NO BOLSO DA FRENTE DA MOCHILA, COMUNICANDO O FATO AO SARGENTO DE DIA, SENDO O MATERIAL APREENDIDO.
MATERIALIDADE DELITIVA INCONTESTE, PELO RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS EFETUADAS NO MATERIAL DE ORIGEM VEGETAL, POSITIVAS PARA CANNABIS SATIVA LINNEU, COM A PRESENÇA DE THC.
AUTORIA, ENTRETANTO, DUVIDOSA. O ARMÁRIO NÃO SE ENCONTRAVA TRANCADO COM CADEADO NO PERÍODO EM QUE SE DERAM OS FATOS, SENDO POSSÍVEL O ACESSO POR TERCEIROS. A DÚVIDA QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALGUÉM COLOCAR A DROGA NO ARMÁRIO DESTRANCADO DE COLEGA BENEFICIA O RÉU, MÁXIME QUANDO NENHUMA OUTRA CIRCUNSTÂNCIA HÁ EM SEU DESFAVOR.
AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO PERMITEM CONCLUIR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O APELADO FOI O RESPONSÁVEL POR INTRODUZIR NA ORGANIZAÇÃO MILITAR A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, A IMPERAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO-SE A ABSOLVIÇÃO OPERADA NO JUÍZO A QUO.
DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
28/08/2023, 16:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927794087413&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-03.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEMUEL WAGNER SOARES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
DE 15 A 18 DE MAIO, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO-VISTA, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM DO APELO
MINISTERIAL E, NO MÉRITO, DAVAM-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR
A SENTENÇA "A QUO", COM A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, COM A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS". O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/08/2023, 16:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927794087413&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia à Turma, acompanho o Eminente Ministro
Péricles em seu voto-vista.

28/08/2023, 16:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684769631940740582254584045&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-03.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEMUEL WAGNER SOARES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA.
ACOMPANHARAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. OS
MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/08/2023, 16:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684769631940740582254584045&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-03.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEMUEL WAGNER SOARES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PLEITO CONDENATÓRIO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ART.
439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. MAIORIA.
COLEGA, QUE, AO ABRIR O ARMÁRIO DO ACUSADO EM
ALOJAMENTO DE SOLDADOS PARA PEGAR EMPRESTADO
UM CARREGADOR DE CELULAR, ENCONTROU UM
PAPELOTE
NO
BOLSO
DA
FRENTE
DA
MOCHILA,
COMUNICANDO O FATO AO SARGENTO DE DIA, SENDO O
MATERIAL APREENDIDO.
MATERIALIDADE
DELITIVA
INCONTESTE,
PELO
RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS EFETUADAS NO
MATERIAL DE ORIGEM VEGETAL, POSITIVAS PARA
CANNABIS SATIVA LINNEU, COM A PRESENÇA DE THC.
AUTORIA, ENTRETANTO, DUVIDOSA. O ARMÁRIO NÃO SE
ENCONTRAVA TRANCADO COM CADEADO NO PERÍODO
EM QUE SE DERAM OS FATOS, SENDO POSSÍVEL O ACESSO
POR TERCEIROS. A DÚVIDA QUANTO À POSSIBILIDADE
DE
ALGUÉM
COLOCAR
A
DROGA
NO
ARMÁRIO
DESTRANCADO DE COLEGA BENEFICIA O RÉU, MÁXIME
QUANDO NENHUMA OUTRA CIRCUNSTÂNCIA HÁ EM SEU
DESFAVOR.
AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO PERMITEM
CONCLUIR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O
APELADO FOI O RESPONSÁVEL POR INTRODUZIR NA
ORGANIZAÇÃO MILITAR A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
APREENDIDA.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
2/11
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, A IMPERAR
O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL,
MANTENDO-SE A ABSOLVIÇÃO OPERADA NO JUÍZO A
QUO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento
ao Apelo Ministerial, para manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Denúncia e absolveu, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, o ex-Soldado do Exército LEMUEL WAGNER
SOARES MAGALHÃES das imputações que lhe foram feitas pelo crime previsto
no art. 290 do Código Penal Militar.
Consta da Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, processo nº 7000002-
63.2022.7.04.0004) que:
[...] Consta do Auto de Prisão em Flagrante em exame que em 07/01/2022, por
volta de 15h30, no 55º Batalhão de Infantaria, em Montes Claros/MG, o ora
denunciado, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, tinha em depósito,
guardado em seu armário no Alojamento de Soldados da 1.ª Companhia de
Fuzileiros, um invólucro contendo 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de
material vegetal, que depois se constatou entorpecente.
Na ocasião, quando foi pegar a caixa de um carregador, o Sd LUÍS GUILHERME
MELO DE OLIVEIRA ESTEVES encontrou um papelote contendo a referida
substância no bolso da frente da mochila do ora denunciado, a qual se encontrava
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
3/11
dentro do armário deste, e, após pedir orientação a um militar mais antigo,
comunicou o fato ao Sargento de Dia, sendo então o material apreendido pelo 3º
Sgt JÚLIO CÉSAR DOMINGOS DE FREITAS.
Registre-se que a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame
Definitivo em Drogas de Abuso, do Instituto de Criminalística, da Polícia Civil de
Minas Gerais, anexado ao item 6 do evento 48, dando conta de que a substância se
trata de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", listada na
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.
Além disso, a autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos do
Soldado EB LUÍS e do 3.º Sargento EB DOMINGOS, os quais presenciaram o
mencionado material entorpecente em local sujeito à administração militar,
alegando o ora denunciado, por sua vez, não saber qual a origem dessa substância
apreendida em sua mochila e que somente teve contato com a mesma no momento
em que foi chamado para abrir seu armário [...].
Dos documentos constantes dos Autos do Processo nº 7000029-
46.2022.7.04.0004 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo
de Apresentação (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 2-3); Termo de Compromisso
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 4); Nota das Garantias do Preso (evento 1,
P_FLAGRANTE1, pp. 6-7); Nota de culpa (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 8);
Termo de Recolhimento à Prisão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9); Exame
Preliminar de Drogas de Abuso nº 2022-433-002969-024-011334335-20 (evento 1,
P_FLAGRANTE1,
p.
10)
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(evento
1,
P_FLAGRANTE1, pp. 12-13); Auto de Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.
14); Auto de Exame de Integridade Física (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 17);
Folha de Qualificação do Preso (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 19); Conclusão
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 23) Relatório (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 24);
Decisão de concessão de liberdade provisória (evento 17, OFIC1); Ofício n.
026/2022 - AUD 4ª CJM (evento 17, OFICI_REQUIS1); e Exame Definitivo em
Drogas
de
Abuso
nº
2022-024-000210-024-011631617-61
(evento
48,
LAUDPERÍ6).
A Denúncia foi recebida em 06/05/2022 (evento 53, DEC1).
O Acusado foi citado em 10/05/2022 (evento 8, CERT2, processo nº
7000002-63.2022.7.04.0004).
Em audiência em meio virtual, foram inquiridas as testemunhas 3º Sgt
Júlio César Domingos de Freitas e ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves,
ambas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
que se deram por satisfeitas com a prova testemunhal produzida (evento 29,
TERMCOMPAREC1 e TERMCOMPAREC2; eventos 30 e 31; evento 33).
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
4/11
Na mesma ocasião, foi interrogado o Réu, ex-Sd EX LEMUEL
WAGNER SOARES MAGALHÃES, nos termos do art. 306 do CPPM. Encerrado o
interrogatório, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista às
Partes, sucessivamente, nos termos do art. 427 do CPPM, para que requeressem o
que fosse de direito (evento 29, TERMCOMPAREC3; evento 32; e evento 33).
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do CPPM, requereu
fosse juntada a folha de alterações do Acusado (evento 36, PARECER1; evento 51,
MANIF1 e MANIF_MPF3).
A Defensoria Pública da União, em atenção ao despacho de intimação
para o fim de se manifestar na fase do art. 427 do CPPM, informou não possuir
diligências a requerer (evento 60, PET1).
Em Alegações Escritas (evento 65, ALEGAÇÕES1), o Parquet Militar
pugnou fosse julgada procedente a acusação exposta na Denúncia, condenando-se o
Réu como incurso nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar.
Em Alegações Escritas (evento 67, ALEGAÇÕES2), a Defensoria
Pública da União requereu a absolvição, na forma do art. 439, “e”, do CPPM, em
razão da ausência de provas, e pediu a aplicação do princípio do favor rei (in dubio
pro reo). Ainda, que fosse reconhecida a atipicidade material da conduta, em
obediência ao princípio da insignificância, absolvendo-se o Réu, nos termos do art.
439, “b”, do CPPM. Caso não fosse acolhida tal tese, que fosse aplicado ao caso o
art. 28 da Lei nº 11.343/06, com as medidas despenalizadoras previstas no
dispositivo legal, ou a absolvição com base no princípio da proporcionalidade.
Subsidiariamente, no caso do não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse a
pena fixada no mínimo legal, tendo em vista a pequena quantidade do entorpecente,
além do reconhecimento da atenuante inserta no art. 72, inciso I, do CPM, por ser o
agente menor de 21 anos. Por fim, que fosse concedida a suspensão condicional da
pena, caso preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM.
Em
16/11/2022,
foi
realizada
Audiência,
por
meio
de
videoconferência, na qual o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, à unanimidade de votos,
julgar improcedente a Denúncia para absolver o ex-Sd LEMUEL WAGNER
SOARES MAGALHÃES, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar (eventos 94 e 95). É da fundamentação:
[...] Duas testemunhas foram inquiridas em sede judicial e prestaram informações
sobre a autoria do delito:
- ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves, evento 31: disse ter o acusado lhe
emprestado um carregador de celular que estava na mochila dele, guardada no
armário. O armário não estava trancado com cadeado. Ao abrir a mochila do
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
5/11
acusado, a testemunha disse ter encontrado um saquinho plástico contendo
maconha. Ao encontrar o material, procurou seus superiores para ser aconselhado
sobre o que deveria ser feito. Falou, ainda, saber que o acusado era usuário de
drogas e ele, ainda, teria falado que alguém lhe entregaria a droga no
aquartelamento para ele relaxar durante o período de cumprimento de uma punição
discciplinar; e
- 3º Sgt Júlio César Domingos de Freitas, evento 30: informou ter sido procurado
pela testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves e por ela soube
que o acusado guardava droga em sua mochila. Realizou-se, então, inspeção no
armário do acusado e foi encontrada, em sua mochila guardada em seu armário
fechado sem o cadeado, uma porção de maconha em um invólucro plástico.
O acusado, tanto no interrogatório no Auto de Prisão em Flagrante, quanto no
interrogatório na fase judicial, negou a autoria da infração, evento 32. Disse não
ser o dono do material encontrado em sua mochila. Relatou que seu armário não
estava trancado naquele dia, porque cumpria punição disciplinar no alojamento,
ficando seus pertences sob sua vigilância. Alegou não ter emprestado o seu
carregador de telefone celular à testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira
Esteves, tampouco a autorizou a mexer em sua mochila. Não tinha amizade com a
referida testemunha, sendo apenas um colega de trabalho com o qual tratava de
questões de serviço e para quem, em período anterior aos fatos, por vezes, fornecia
alguns cigarros de tabaco.
Há alguns pontos que merecem destaque: 1) o armário do acusado não estava
trancado no momento em que a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira
Esteves mexeu na mochila dele, tampouco no momento em que se realizou a
inspeção que logrou encontrar a porção de maconha na referida mochila, logo,
qualquer pessoa teria acesso ao seu interior; 2) há um choque entre as versões do
acusado e da testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves – o
primeiro afirma que o material encontrado em sua mochila não lhe pertencia e que
não emprestou àquela testemunha o carregador de celular; já o segundo disse ter o
próprio acusado afirmado que alguém lhe entregaria a droga, substância essa que,
inclusive, foi encontrada pela própria testemunha enquanto ela mexia na mochila
do acusado para pegar o carregador a ela emprestado; 3) a testemunha ex-Sd Luís
Guilherme Melo de Oliveira Esteves disse que havia histórico, naquela OM, de
militares colocarem objetos de terceiros em armários de outros militares no intuito
destes serem prejudicados; 4) ela, também, disse que o acusado, após o fato,
continuava a dizer que o material não lhe pertencia; e 5) segundo o acusado, seus
pertences foram inspecionados no dia do começo do cumprimento da sanção
disciplinar.
Pensando nesses pontos mencionados no parágrafo anterior, podemos pensar em
algumas hipóteses para o presente feito: a) o acusado ingressou no aquartelamento
com a droga e não houve inspeção em sua mochila, ou tal inspeção foi deficiente;
b) o acusado não ingressou no aquartelamento com a droga, tendo-a recebido após
a inspeção e a guardado em sua mochila – versão mais próxima ao que teria
informado a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves; ou c) o
acusado não ingressou no aquartelamento com a droga e alguém a colocou em sua
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
6/11
mochila, vindo a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves, a
quem não emprestou o carregador de celular, a mexer nela – versão mais próxima à
apresentada pelo acusado.
Todas as versões apresentadas são possíveis ao considerarmos os elementos
contidos nos autos. Assim, prestigiando o princípio in dubio pro reo, deve
prevalecer a versão apresentada pelo acusado e, em consequência, o pedido de
condenação formulado na denúncia não poderá ser acolhido.
DECISÃO
Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, julga improcedente a denúncia para ABSOLVER LEMUEL WAGNER
SOARES MAGALHÃES das imputações que lhe foram feitas, nos termos do artigo
439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar. [...]

A Sentença foi publicada em 21/11/2022 (evento 97, SENT1).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs, em 09/12/2022, o
presente Apelo (evento 106, APELAÇÃO1), apresentando as razões recursais em
11/01/2023 (evento 121, RAZAPELCRIM1).
Em 13/12/2022, ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa (evento
108, CERT_TRANS_JULG1).
Em suas razões (evento 121, RAZAPELCRIM1), o MPM argumenta
que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército não considerou, no confronto
dos fatos com as provas, a confirmação da versão acusatória de que,
independentemente da forma como o recorrido conseguiu fazer a droga ingressar no
aquartelamento, ele a manteve, inequivocamente, em depósito, em seu armário
pessoal do alojamento, não existindo qualquer indício de que tenha sido um material
plantado. Assim, não haveria elemento colhido nos Autos que aponte para a versão
de que a droga não pertencia ao Acusado, que poderia ter sido colocada na mochila
deste, até mesmo porque o recorrido era frequente usuário do entorpecente, como
destacou a testemunha ex-Sd Luís, ao narrar que ele mesmo e outros colegas
soldados sabiam que LEMUEL fazia uso de maconha, inclusive, porque já haviam
fumado juntos este tipo de entorpecente.
Por fim, o Parquet Militar afirma que todo o conjunto probatório
aponta para a confirmação da narrativa acusatória de que o Apelado manteve em
depósito, em lugar sujeito à administração militar, o entorpecente, sem autorização
legal ou regulamentar, razão de manter a droga muito bem guardada no bolso
fechado com o zíper da mochila, conforme depoimento da testemunha ex-Sd Luís,
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
7/11
havendo, ainda, a conversa desta testemunha com LEMUEL, na véspera, em que o
Apelado dissera que estava pensando em pedir alguém para lhe entregar a droga,
uma vez que cumpriria punição, no que fora desaconselhado pela citada testemunha.
Assim, o Ministério Público Militar requer a reforma da Decisão a
quo, com a consequente condenação do Apelado LEMUEL WAGNER SOARES
MAGALHÃES, nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar c/c a Portaria
MS nº 344
1, de 12/05/1998, tendo em vista a prática de crime militar de ter em
depósito substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
Em Contrarrazões (evento 124, CONTRAZAP1), a Defensoria Pública
da União requer seja desprovido o recurso ministerial, com a manutenção da
Sentença absolutória, por absoluta ausência de provas, nos termos do artigo 439 do
CPPM, aliada ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, na hipótese de
reforma da Sentença, pugna pela aplicação da pena mínima, com o benefício do
sursis.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opina pelo desprovimento
do Apelo (evento 6, PARECER1, processo nº 7000057-03.2023.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a denúncia para absolver o ex-Soldado do Exército LEMUEL
WAGNER SOARES MAGALHÃES das imputações que lhe foram feitas, nos
termos do artigo 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Requer o Parquet Militar a reforma da Sentença absolutória, com a
consequente condenação do ora recorrido, nas sanções do artigo 290 do Código
Penal Militar c/c a Port. MS nº 344, de 12/05/98, tendo em vista a prática de ter em
depósito substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
8/11
No que diz respeito à materialidade delitiva, esta restou devidamente
comprovada pelo Exame Preliminar de Drogas de Abuso nº 2022-433-002969-024-
011334335-20 (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 10, processo nº 7000002-
63.2022.7.04.0004) e pelo Exame Definitivo em Drogas de Abuso nº 2022-024-
000210-024-011631617-61 (evento 48, LAUDPERÍ6, processo nº 7000002-
63.2022.7.04.0004). Ambos os laudos trouxeram, como conclusão, que os resultados
das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foram
positivos para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em
face das características morfológicas do material e da presença de canabinóides,
dentre eles o Tetrahidrocannabinol (THC).
Não obstante, considera-se, como bem fundamentado na Sentença
recorrida, que a autoria delitiva não restou plenamente comprovada.
Quanto à prova testemunhal, foram inquiridos o 3º Sgt Júlio César
Domingos de Freitas e o então Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves.
Conforme a inquirição, a testemunha 3º Sgt Júlio César foi avisada
pela testemunha Sd Luís Guilherme de que havia material suspeito dentro da
mochila do Apelado. Afirmou não ter acompanhado a revista que foi feita após o
aviso. Ou seja, soube dos fatos apenas pelo que lhe foi relatado.
Por sua vez, a testemunha ex-Sd Luís Guilherme, única presencial,
afirma que, no dia dos fatos, pediu emprestado ao Apelado um carregador de celular
e que teria recebido autorização de LEMUEL para retirar o objeto na mochila deste,
a qual se encontrava dentro do armário, ocasião em que alega ter encontrado a
substância proibida. Após, alega ter procurado dois militares mais antigos para se
aconselhar sobre como deveria proceder e, então, teria informado a situação ao
Sargento de Dia. Ademais, afirmou que o armário do Apelado encontrava-se
fechado, mas não trancado com cadeado. Disse ainda que, na véspera, o Acusado
LEMUEL lhe falou que estava pensando em pedir para alguém levar-lhe droga ao
aquartelamento para dela fazer uso durante o período de cumprimento da punição
disciplinar. Afirmou saber que o Apelado era usuário de drogas, inclusive já tendo
feito uso em sua companhia.
Já o Acusado, em interrogatório, afirmou não ser o dono do material
encontrado na mochila. Afirmou que o armário não estava trancado na ocasião
porque cumpria punição disciplinar. Alegou não ter emprestado o carregador de
celular à testemunha ex-Sd LUÍS, nem mesmo ter concedido a alegada autorização
para que mexesse na mochila. Ademais, o Apelado afirmou que teve os pertences
inspecionados no dia do começo do cumprimento da sanção disciplinar que lhe fora
imposta.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
9/11
De acordo com os depoimentos, é possível chegar à conclusão de que
o armário de LEMUEL não se encontrava trancado com cadeado no período em que
se deram os fatos, e que, dessa forma, qualquer terceiro poderia ter acesso à sua
mochila.
No sentido de que a dúvida quanto à possibilidade de alguém colocar a
droga no armário destrancado de colega favorece o Réu, os julgados desta Corte
Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
COCAÍNA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO. Réu foi flagrado durante revista quando da saída da Unidade
Militar com dois pinos de cocaína no interior de sua mochila. Apesar da
comprovação inconteste da materialidade, em face do Laudo de Exame de
Entorpecente acostado aos autos identificando o material apreendido como sendo
cocaína, a autoria do delito não restou suficientemente demonstrada no decorrer da
instrução processual. A precariedade da segurança do armário do Réu e a prova
testemunhal no sentido de que colegas costumavam pegar emprestados objetos no
seu armário sem precisar abri-lo deixam dúvidas acerca da imputação. É mister,
para um edito condenatório, a prova inconteste de que o agente foi o autor do
delito. Imperativo, no presente caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo,
mantendo-se a Sentença absolutória. Recurso ministerial desprovido. Decisão
unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000191-18.2016.7.02.0202. Relator:
Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 07/08/2018. Data de Publicação:
15/08/2018, grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DA DEFESA DE
NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
UNÂNIME. Preliminarmente, inexiste ofensa ao princípio da Correlação entre
acusação e Sentença, quando o Ministério Público Militar pleiteia a absolvição em
alegações e o Conselho de Justiça condena. O Julgador é norteado pelo livre
convencimento motivado em relação às provas que lhe são apresentadas. Incidência
do art. 437, alínea b, do CPPM. Unanimidade. In casu, inexistem provas
suficientes nos autos para comprovar a autoria delitiva. O armário em que foi
encontrado o entorpecente era compartilhado entre os militares. A necessária
certeza para condenar, tão exaltada na jurisprudência, inexiste nestes autos.
Portanto, a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM, impõe-se
como solução legal para o caso em exame. Provimento do apelo. Decisão unânime.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fec...
10/11
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000059-37.2016.7.03.0103. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 21/06/2018. Data de Publicação: 06/08/2018, grifo
nosso).

Por tais motivos, o CPJ proferiu decisão absolutória. Transcrevo
trechos da Sentença que bem traduzem o entendimento do Colegiado a quo:

"(...) Há alguns pontos que merecem destaque: 1) o armário do acusado não estava
trancado no momento em que a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira
Esteves mexeu na mochila dele, tampouco no momento em que se realizou a
inspeção que logrou encontrar a porção de maconha na referida mochila, logo,
qualquer pessoa teria acesso ao seu interior; 2) há um choque entre as versões do
acusado e da testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves – o
primeiro afirma que o material encontrado em sua mochila não lhe pertencia e que
não emprestou àquela testemunha o carregador de celular; já o segundo disse ter o
próprio acusado afirmado que alguém lhe entregaria a droga, substância essa que,
inclusive, foi encontrada pela própria testemunha enquanto ela mexia na mochila
do acusado para pegar o carregador a ela emprestado; 3) a testemunha ex-Sd Luís
Guilherme Melo de Oliveira Esteves disse que havia histórico, naquela OM, de
militares colocarem objetos de terceiros em armários de outros militares no intuito
destes serem prejudicados; 4) ela, também, disse que o acusado, após o fato,
continuava a dizer que o material não lhe pertencia; e 5) segundo o acusado, seus
pertences foram inspecionados no dia do começo do cumprimento da sanção
disciplinar.
Pensando nesses pontos mencionados no parágrafo anterior, podemos pensar em
algumas hipóteses para o presente feito: a) o acusado ingressou no aquartelamento
com a droga e não houve inspeção em sua mochila, ou tal inspeção foi deficiente;
b) o acusado não ingressou no aquartelamento com a droga, tendo-a recebido após
a inspeção e a guardado em sua mochila – versão mais próxima ao que teria
informado a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves; ou c) o
acusado não ingressou no aquartelamento com a droga e alguém a colocou em sua
mochila, vindo a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves, a
quem não emprestou o carregador de celelular, a mexer nela – versão mais próxima
à apresentada pelo acusado.
Todas as versões apresentadas são possíveis ao considerarmos os elementos
contidos nos autos. (...)". (evento 97, SENT1, processo nº 7000029-
46.2022.7.04.0004).
Na hipótese, o que se verifica é que os depoimentos colhidos ao longo
da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram capazes de
delimitar a autoria delitiva. No curso da Ação Penal Militar, não houve produção de
prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:52
:: 40001353120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fec...
11/11
Assim, considera-se que a autoria delitiva não restou cabalmente
comprovada, a despeito dos indícios que pesam sobre o Apelado. As provas
carreadas aos Autos não permitem concluir, com a convicção necessária, que o
Apelado foi o responsável por introduzir a substância entorpecente apreendida, qual
seja, maconha, na Organização Militar, restando, ao final da instrução, tão somente a
palavra dele contra a da testemunha ex-Sd Luís Guilherme, cujos teores apresentam
divergências. Assim, quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza, restando dúvida razoável, a absolvição é medida que se
impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
E como bem ressaltou a douta PGJM:

"(...) A questão é que o conjunto probatório constante dos autos é imprestável, a
nosso aviso, para a imposição de um decreto condenatório eis que se baseia
exclusivamente no testemunho do ex-Sd Luís Guilherme (a outra testemunha, Júlio
César, foi referenciada pelo próprio Luís Guilherme para dar lastro ao seu relato),
sendo contraditada com veemência pelo próprio réu.
Diante de tão frágeis elementos de prova de que o acusado efetivamente tinha a
posse de substância ilícita no quartel, parece-nos, em razão das peculiaridades do
presente caso, que a absolvição se impõe. (...)." (evento 6, PARECER1, processo
7000057-03.2023.7.00.0000).

Ante o exposto, deve ser mantida a absolvição operada no Juízo a quo,
em relação ao crime do art. 290 do CPM, por insuficiência de provas para a
condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Ministerial,
para manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353120v5 e
do código CRC 64f12bd4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/8/2023, às 16:36:13
1. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001353120 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-03.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEMUEL WAGNER SOARES MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO-VISTA
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Denúncia para absolver, nos
termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o ex-
Soldado (ex-Sd) Ex Lemuel Wagner Soares Magalhães das imputações que lhe
foram feitas pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
Em suma, narra a Inicial Acusatória que no dia 7.1.2022, por volta das
15h30, no 55º Batalhão de Infantaria, em Montes Claros-MG, o Apelado, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, tinha em depósito em seu armário
situado no Alojamento de Soldados da 1ª Companhia de Fuzileiros, um invólucro
contendo (gerúndio) 1,33g de material vegetal, que depois se constatou ser
entorpecente.
Consta, igualmente, na referida Peça que a materialidade restou
comprovada pelo Laudo de Exame Definitivo emitido pelo Instituto de
Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, o qual confirma que a substância se
trata de Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como "maconha", listada
na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas de
acusação o Terceiro-Sargento (3º Sgt) Júlio César Domingos de Freitas e o ex-Sd
Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves, ambos do Exército Brasileiro. Por sua
vez, não foram inquiridas testemunhas de defesa. Na mesma ocasião, foi interrogado
o Réu, nos termos do art. 306 do CPPM.
Em 16.11.2022, foi realizada Audiência por meio de videoconferência,
na qual o CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Denúncia para absolver o Apelado com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
2/9
Irresignado, em 9.12.2022, o Parquet castrense interpôs este Apelo e
em suas razões argumenta:
“que o Colendo Conselho não atuou com acerto, notadamente, porque não
considerou, no confronto dos fatos com as provas, a confirmação da versão
acusatória, consistente na verdade de que, independentemente da forma que o
recorrido conseguiu fazer a droga ingressar no aquartelamento, inequivocamente,
ele a manteve em depósito, em seu armário pessoal do alojamento, não existindo
qualquer indício de que tenha sido um material plantado.”
Assim, o Órgão Ministerial requer a reforma da Decisão a quo, com a
consequente condenação do Apelado, nas sanções do art. 290 do CPM, uma vez que
houve a prática de crime militar de ter em depósito substância entorpecente, em
local sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer que seja
desprovido o Recurso Ministerial com a manutenção da Sentença absolutória, por
ausência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, aliada ao princípio
in dubio pro reo. Subsidiariamente, na hipótese de reforma do Decisum, pugna pela
aplicação da pena mínima com o benefício do sursis.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer
lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se
pelo desprovimento do Recurso.
Pautada a Apelação para a Sessão de Julgamento Virtual de 15.5.2023
a 18.5.2023, os eminentes Relator e Revisor, respectivamente, Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros e Dr. José Barroso Filho, manifestaram-se pelo conhecimento e
não provimento do Apelo Ministerial, a fim de manter a Sentença absolutória
recorrida, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Em vista do fundamento no qual se ampara o Decisum absolutório, por
guardar dúvidas a respeito, requisitei Vista dos autos para analisar a existência de
elementos de convicção quanto à autoria do crime do art. 290 do CPM.
Em que pese os respeitáveis Votos, considero que os elementos
existentes são suficientes para a condenação do Apelado. Conforme apurado nos
autos, não há dúvidas concernentes à autoria delitiva do fato narrado na Denúncia.
Para melhor compreensão, cabe rememorar o silogismo no qual o
CPJ/Ex sedimentou a Sentença absolutória e prestigiou a “versão mais próxima à
apresentada pelo acusado”, in verbis:
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
3/9
“Pensando nesses pontos mencionados no parágrafo anterior, podemos pensar em
algumas hipóteses para o presente feito: a) o acusado ingressou no aquartelamento
com a droga e não houve inspeção em sua mochila, ou tal inspeção foi deficiente;
b) o acusado não ingressou no aquartelamento com a droga, tendo-a recebido após
a inspeção e a guardado em sua mochila – versão mais próxima ao que teria
informado a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves; ou c) o
acusado não ingressou no aquartelamento com a droga e alguém a colocou em sua
mochila, vindo a testemunha ex-Sd Luís Guilherme Melo de Oliveira Esteves, a
quem não emprestou o carregador de celular, a mexer nela – versão mais próxima à
apresentada pelo acusado.
Todas as versões apresentadas são possíveis ao considerarmos os elementos
contidos nos autos. Assim, prestigiando o princípio in dubio pro reo, deve
prevalecer a versão apresentada pelo acusado e, em consequência, o pedido de
condenação formulado na denúncia não poderá ser acolhido.”
O Voto do ilustre Ministro-Relator manteve a absolvição do Acusado
igualmente por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439,
alínea "e", do CPPM, por entender que “o conjunto probatório se mostra
insuficiente para promover o juízo de certeza, restando dúvida razoável, a
absolvição é medida que se impõe em homenagem ao princípio in dubio pro reo”.
Não obstante o brilhantismo do Voto supracitado, o arcabouço
probatório produzido sob o crivo do contraditório impõe a prolação de voto
divergente, uma vez que a autoria delitiva, a meu sentir, restou suficientemente
comprovada nos autos.
O ex-Soldado, ao ser questionado acerca da quantidade de 1,33g de
Cannabis sativa Linneu encontrada no bolso frontal da mochila de sua propriedade
guardada em seu armário, não negou os fatos. Entretanto, esquivou-se sob o
argumento de que o referido armário ficava constantemente aberto e que tal
substância teria sido possivelmente ali inserida por outro militar. Para tanto,
abdicou-se de trazer qualquer elemento de informação capaz de permitir um juízo de
veracidade acerca de tal proposição.
Nesse ponto, a valoração da prova passa pelo filtro dos princípios do
nemo tenetur se detegere e da presunção de não culpabilidade. Ressalta-se que,
segundo a doutrina moderna, o interrogatório é mais que um meio de prova, é um
meio de defesa, razão pela qual não pode o acusado ser compelido a dizer a verdade
e, inclusive, o seu silêncio jamais será interpretado em prejuízo da própria defesa.
Por essa razão, a adequada análise do depoimento do Acusado,
sobretudo quando ponderada com os demais meios de prova, impõe a relativização
do valor probante de suas declarações.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
4/9
Assim, reforçam a prova da autoria outros elementos de convicção que
confirmam a perfeita dinâmica dos fatos, como os depoimentos das testemunhas 3º
Sgt Domingos e ex-Sd Luís.
No mesmo sentido, ao serem cotejadas com as demais provas
produzidas em Juízo, merecem o devido peso as conclusões do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) 7000002-63.2022.7.04.0004, lavrado no dia do evento em questão
pelo Oficial-de-Dia, 1° Ten Ex Willian Victor Ventura Duarte, que em seu relatório
concluiu não ter constatado “no curso da investigação preliminar e durante a
lavratura, indício de autoria de outra pessoa, senão o já mencionado flagranteado”.
Importa rememorar que o lastro probatório produzido no momento da
flagrância não pode ser desprezado, ao revés, deve ser interpretado em total
consonância com as provas alicerçadas ao longo da Ação Penal Militar (APM)
7000029-46.2022.7.04.0004. Dessa forma, cabe transcrever entendimento desta
Augusta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ENTREGA DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO. CONDUTA TÍPICA. [...].
ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. [...].
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVA DESCONSIDERADA. ACERVO
PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
[...]. Pratica o crime descrito no artigo 290 do CPM o agente que, de qualquer
forma, entrega substância entorpecente para consumo a outrem em área sob
administração militar. [...]. As declarações prestadas em sede de inquérito podem
ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que
corroboradas pelas outras provas dos autos. Persistindo a dúvida quanto à
voluntariedade do Apelado de oferecer suas mãos para que fossem analisadas, o
fato deve ser desconsiderado como elemento probante de sua responsabilidade
criminal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Constatada a
pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas da autoria
e da materialidade delitivas, deve a sentença Absolutória ser reformada por esta
Corte. Verificado lapso temporal que enseje a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, deve a punibilidade do Acusado ser extinta. Apelo provido. Decisão por
maioria.” (Apelação 7000887-71.2020.7.00.0000. Rel. Min Leonardo Puntel.
Julgado em 23.9.2021. Publicado em 27.10.2021; grifo nosso).
Em que pese a tese defensiva trilhar no sentido de implantar a dúvida,
forte no argumento de que o armário do Acusado não se encontraria trancado com
cadeado no período em que se deram os fatos, e assim, qualquer terceiro poderia ter
acesso à sua mochila para inserir substancia entorpecente, essa não merece
prosperar. O que se observa na hipótese dos autos é um acervo probatório que indica
ser improvável a atuaçao de um terceiro na dinâmica fática.
No decorrer de toda a instrução processual, e até mesmo na fase
inquisitorial, constatou-se a ausência de lastro probante a sustentar a versão de que
um terceiro estaria intencionado a prejudicar o Apelado, “plantando” a substância
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
5/9
entorpecente em seu armário para supostamente incriminá-lo.
Em sede do APF, ao ser questionado sobre a possibilidade de alguém
ter colocado a substância em sua mochila, o ex-Sd Lemuel assim respondeu:
“[...] perguntado quem colocou a substância dentro de sua mochila, respondeu que
não sabe, pois na parte da manhã estava na enfermaria e na parte da tarde estava
no rancho; perguntado como alguém colocou essa substância em sua mochila,
respondeu que não sabe; perguntado porque alguém teria colocado a substância
em sua mochila, respondeu que não sabe [...].”
Ainda, para se afastar qualquer construção hipotética de que o ex-Sd
Luís teria denunciado o Apelado com a intenção de prejudicá-lo, cabe apontar a
inquirição do 3º Sgt Domingos, em Juízo, que asseverou não existir animosidade
entre os ex-Soldados.
Por sua vez, em sua oitiva na instrução processual, o ex-Sd Luís
reforça a inexistência de inimizade entre ele e o Acusado. Ademais, relata que em
determinadas oportunidades um emprestava cigarro ao outro, indicativo claro de
relacionamento amistoso.
Além disso, foi indagado à Testemunha supracitada a respeito da
ocorrência, naquela Organização Militar (OM), de eventual caso em que um colega
de farda tenha “plantado” drogas no armário de outro militar, o que de pronto foi
respondido não ter havido, no ano de formação da sua Turma (2021/2022) e do
Apelado, prisão nesses moldes e por essa razão.
Com relação aos armários permanecerem abertos no Alojamento de
Soldados da 1ª Companhia de Fuzileiros, o ex-Sd Luís afirma que “no inicio do ano,
todos tinham cadeado, mas no fim do ano como todo mundo já se conhecia [...] a
maioria deixava aberto mesmo, deixava com dinheiro [...]”. Assim, observa-se
que, na coletividade castrense da qual o ex-Sd Lemuel fazia parte, vigorava o
princípio da confiança, razão pela qual torna-se ainda mais improvável a tese de
inserção de substâncias entorpecentes nos armários uns dos outros.
Por fim, extrai-se do interrogatório realizado em Juízo que o Apelado
declarou não suspeitar de qualquer militar que pudesse incriminá-lo por
algum motivo, por meio da inserção de drogas no seu armário, assim como reforçou
inexistir amizade ou inimizade com a testemunha ex-Sd Luís.
Com efeito, a suposição argumentativa desacompanhada da prova de
que um terceiro poderia ter acesso à mochila do Apelado não tem o condão de
afastar um édito condenatório. Nesse sentido, mostra-se pertinente colacionar
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
6/9
entendimento jurisprudencial oriundo desta Corte Milicien, ao julgar que cabe ao
acusado o ônus da prova dos fatos impeditivos, suspensivos e modificativos da
pretensão punitiva, conforme Ementas abaixo transcritas, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO COM. [...]. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE
TESTEMUNHA DESTITUÍDA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Provas
testemunhais coesas e harmônicas a confirmarem a presença do odor característico
da maconha, utilizada pelo acusado no interior da organização militar,
circunstâncias essas a evidenciar a autoria e a materialidade do crime previsto no
art. 290 do CPM, na modalidade trazer consigo. Compete ao acusado o ônus da
prova dos fatos impeditivos, suspensivos e modificativos da pretensão condenatória.
Não se sustenta a alegação de ter a testemunha "plantado" a substância
entorpecente para incriminar o acusado ante a total ausência de lastro
probatório.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime."
(Apelação
7000157
26.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgado em
17.09.2020; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO
CPM). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. [...]. 1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado do
Exército condenado pela prática de posse de entorpecente no interior de área sob
Administração Militar (art. 290 do CPM). A imputação diz respeito à droga
encontrada no interior do armário pertencente ao Acusado. 2. Conduta
devidamente tipificada no art. 290 do CPM. Lastro probatório suficiente no tocante
à demonstração da autoria e materialidade delitivas e da presença do dolo da
conduta, não se vislumbrando a existência de excludentes de ilicitude e de
culpabilidade. 3. Diante do conjunto fático probatório, a mera alegação defensiva
de que o Réu não era usuário de drogas e que o material entorpecente não
pertencia ao agente do delito, sem qualquer respaldo probatório, não se mostra
suficiente para instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo da conduta. 4.
Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão por maioria.” (Apelação
7000483-83.2021.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
09.12.2021. Publicado em 03.02.2022; grifo nosso).
As Testemunhas em Juízo prestaram depoimentos harmônicos e
coerentes entre si os quais reforçam os termos da Denúncia e a certeza de que a
substância entorpecente apreendida pertencia ao Apelado e fora encontrada dentro
de uma mochila localizada no interior de seu armário.
Desta forma, não se depreende razão que afaste a tipicidade e a
ilicitude da conduta do Réu, nem mesmo a sua culpabilidade, o que torna forçosa a
reversão da absolvição a quo para condená-lo pela prática de trazer consigo
substância entorpecente ilícita em área sujeita à Administração Militar.
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
7/9
Nesse sentido, apresentam-se oportunos os apontamentos feitos pelo
aguerrido Procurador de Justiça Militar, Dr. Ulysses da Silva Costa Filho, na ratio
decidendi do Apelo Ministerial, os quais adoto como fundamentos adicionais de
decidir:
“Todavia, permissa venia, estamos que o Colendo Conselho não atuou com acerto,
notadamente, porque não considerou, no confronto dos fatos com as provas, a
confirmação da versão acusatória, consistente na verdade de que,
independentemente da forma que o recorrido conseguiu fazer a droga ingressar
no aquartelamento, inequivocamente, ele a manteve em depósito, em seu armário
pessoal do alojamento, não existindo qualquer indício de que tenha sido um
material plantado.
[...]
Portanto, não há elemento colhido nestes autos que aponte para a versão cogitada
pelo Colegiado de que a droga não pertencia ao acusado, isto é, poderia ter sido
colocada em sua mochila, até mesmo porque o recorrido era frequente usuário do
entorpecente, como destacou ainda a testemunha ex-Sd LUÍS, ao narrar de modo
bem coerente, que ele e outros colegas soldados sabiam que LEMUEL fazia uso de
maconha, inclusive, porque já haviam fumado juntos o entorpecente (aos 9min a
11min). Como complementou a testemunha, alguns colegas não gostavam de
LEMUEL, mas ele não tinha inimigos, efetivamente (aos 11min30).
Todo o conjunto probatório aponta, portanto, para a confirmação da narrativa
acusatória, de que o recorrido manteve em depósito, em lugar sujeito à
administração militar, o entorpecente sem autorização legal ou regulamentar,
razão, aliás, de manter a droga muito bem guardada no bolso fechado com zíper da
sua mochila (07min10 do depoimento do ex-Sd LUÍS), havendo, ainda, a conversa
do ex-Sd LUÍS com LEMUEL, na véspera, em que o mesmo lhe disse que estava
pensando em pedir alguém para lhe entregar a droga, uma vez que cumpriria
punição, no que foi até desaconselhado pela testemunha.” (Grifo nosso).
Ressalta-se que a conduta do militar que “traz consigo” substância
entorpecente em ambiente castrense representa grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM, ao considerarmos as especificidades
da vida na caserna.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
demonstra, de forma apropriada, a repercussão da utilização de substâncias
psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar
outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico
imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido,
por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior
condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro
de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
8/9
obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se
ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de direito penal
militar, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377)
As operações e as atividades castrenses, assim como os valores
militares seculares podem ser ameaçados por quem está sob os efeitos colaterais
causados pelo uso de entorpecentes, a reforçar a importância estratégica do
mencionado artigo do CPM na defesa dos princípios militares.
Assim, os valores protegidos por essa norma especial se sobrepõem
aos tutelados pela Lei Penal comum. Por tais razões, é assente a jurisprudência desta
Corte no sentido de que o tipo penal militar em questão além de tutelar a saúde,
resguarda a segurança das OMs e os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina, sem os quais estaria comprometida a missão constitucional dessas
Organizações, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos
de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF. (...) Recurso não
provido. Decisão por unanimidade” (Apelação 7000889-41.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.8.2021. Publicado em 3.9.2021;
grifo nosso).
Dessa forma, respeitados todos os prismas consolidados pelo Julgador
de 1º grau e pela egrégia Turma, ainda assim concluo que o fato é típico e
antijurídico, bem como a conduta é culpável, razão pela qual se torna forçosa a
reversão da absolvição a quo para condenar o ex-Sd Ex Lemuel Wagner Soares
Magalhães pela prática de trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente ilícita.
Procedidas tais considerações, passo a dosar a respectiva pena de
forma individualizada, em estrita observância do art. 5º, inciso XLVI, da CR/88, e
do sistema trifásico de aplicação da pena estruturado no Capítulo II, Título V, da
Parte Geral do CPM.
Em relação à sanção a ser aplicada ao Apelado, verifica-se, para a
fixação da pena-base à luz do art. 69 do CPM, que a gravidade do crime é intrínseca
à espécie delitiva. A personalidade do Réu, a intensidade do dolo e a extensão do
dano, assim como os meios empregados, o modo de execução e os motivos
determinantes não destoam do esperado em infrações penais dessa natureza. Além
disso, as circunstâncias de tempo e lugar não foram decisivas para ampliar a
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 16:51
:: 40001352280 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdfd...
9/9
reprovabilidade própria de delitos contra a saúde pública. Igualmente, constata-se
que o Acusado não possui antecedentes criminais e inexistem nos autos dados
suficientes para analisar, de forma negativa, a atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento do Réu. Fixa-se, assim, na primeira fase, a pena-base de 1 ano de
reclusão.
Para a segunda fase da dosimetria, não há circunstância agravante,
tampouco atenuante e, por isso, mantém-se a pena de 1 ano de reclusão.
No que diz respeito à terceira de aplicação da pena, não se vislumbra
qualquer causa majorante ou minorante, de forma que a reprimenda final deve
permanecer fixada em 1 ano de reclusão. Eventual cumprimento deverá ocorrer em
regime inicialmente aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no
art. 606 do CPPM, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, atendidas as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela contida na alínea “a”.
Determina-se que, posteriormente, o Juízo de origem realize a
audiência admonitória, com fulcro no art. 611 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, voto por conhecer o Apelo Ministerial e, no mérito, por
dar provimento para reformar a Sentença a quo, com a condenação do Apelado pela
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352280v47
e do código CRC e3ca234d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/6/2023, às 20:4:5
7000057-03.2023.7.00.0000
40001352280 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR